Tribunal: TJMT
Processo: 1040970-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040970-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA PEDRELINA DE ASSUNCAO - CPF: 960.700.641-00 (AGRAVADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Alegação de excesso de execução. Cálculo elaborado pela contadoria judicial. Metodologia adequada. Devolução em dobro de valores descontados indevidamente. Honorários advocatícios corretamente calculados. Compensação de valores não prevista no título executivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo executado apenas para reconhecer excesso de execução no cálculo apresentado pela exequente, homologando o cálculo elaborado pela contadoria judicial e fixando o valor da execução em R$ 63.220,93.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de execução no cálculo elaborado pela contadoria judicial e homologado pelo juízo de origem, considerando as alegações do agravante quanto: (i) ao número de parcelas descontadas; (ii) à metodologia de atualização monetária e juros; (iii) ao cálculo dos honorários advocatícios; e (iv) à necessidade de compensação do valor recebido pela exequente em razão do contrato de empréstimo.

III. Razões de decidir

3. O cálculo elaborado pela contadoria judicial considerou corretamente 54 parcelas descontadas do benefício previdenciário (INSS) e 57 parcelas descontadas da conta bancária da autora, totalizando 111 parcelas, conforme documentação constante dos autos, e não apenas 58 parcelas como alega o agravante.

4. A metodologia de atualização aplicada pela contadoria judicial observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da data de cada desconto, conforme evidenciado pela discriminação detalhada de cada parcela no cálculo.

5. Os honorários advocatícios foram calculados em conformidade com o acórdão, aplicando-se o percentual de 10% sobre o valor da condenação, com redistribuição de 80% ao requerido e 20% à autora, esta com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC.

6. Não cabe, na fase de cumprimento de sentença, conferir interpretação extensiva ao título executivo judicial para admitir a compensação do valor recebido pela autora em razão do contrato de empréstimo, uma vez que a sentença determinou tão somente a devolução em dobro dos valores descontados pelo Banco, nada dispondo sobre compensação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 1000894-09.2020.8.11.0023), ajuizada contra o agravante por MARIA PEDRELINA DE ASSUNCAO, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco/agravante, apenas para reconhecer que houve excesso de execução no cálculo apresentado pela exequente, e HOMOLOGAR o cálculo apresentado pela contadoria judicial (Id. 205416219), fixando o valor da execução em R$ 63.220,93 (sessenta e três mil, duzentos e vinte reais e noventa e três centavos) (cf. Id. nº 212806439 do processo de origem).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que há excesso de execução no valor homologado pelo juízo de primeiro grau. Sustenta que: a) a exequente calculou indevidamente os danos materiais, pois atualizou todos os valores descontados desde o primeiro desconto, incorrendo em indevida incidência de correção em período inadequado; b) foram comprovados apenas 58 descontos de parcelas no valor de R$ 107,63, com início em 01/06/2016 e bloqueado em 15/03/2021, e não 72 descontos como alegado pela exequente; c) o valor correto dos danos materiais, já calculados em dobro, seria de R$ 28.944,36; d) os honorários advocatícios foram calculados incorretamente, pois deveriam incidir apenas sobre 80% do valor da condenação, conforme distribuição dos ônus sucumbenciais determinada no acórdão; e) deve ser compensado o valor atualizado recebido pela autora em razão do contrato de empréstimo, no montante de R$ 5.204,49.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que a manutenção da decisão agravada poderá resultar em pagamento de valores exorbitantes a título de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecido como devido à exequente o valor de R$ 26.055,41, declarando-se o excesso de execução no valor de R$ 75.671,24 (cf. Id. nº 329736865).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 331404865).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado apenas para reconhecer que houve excesso de execução no cálculo apresentado pela exequente, homologando o cálculo apresentado pela contadoria judicial e fixando o valor da execução em R$ 63.220,93.

Alega o Agravante que há excesso de execução, sustentando que: (i) foram comprovados apenas 58 descontos de parcelas, e não 72 como alegado pela exequente; (ii) o cálculo deve considerar a atualização monetária e juros a partir da data de cada desconto, e não de uma única data; (iii) os honorários advocatícios devem incidir sobre 80% do valor da condenação; e (iv) deve ser compensado o valor de R$ 5.204,49, correspondente ao montante recebido pela exequente em razão do contrato de empréstimo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de preclusão lógica e temporal suscitada pela agravada.

Segundo alega, após a homologação do cálculo e a liberação do alvará judicial em seu favor, o agravante foi intimado por duas vezes para informar seus dados bancários e receber o saldo remanescente do depósito judicial, tendo permanecido inerte. Posteriormente, em 14/11/2025, protocolou petição informando seus dados bancários, solicitando a liberação do valor remanescente em seu favor e requerendo expressamente a extinção do feito pelo pagamento, nos termos do art. 924 do CPC, vindo a interpor o presente agravo apenas três dias depois, em 17/11/2025.

Não há falar em preclusão temporal, consumativa ou lógica, tendo em vista que o Banco/agravante interpôs somente o presente recurso contra a decisão, no prazo legal, questionando os valores executados pela agravada, razão pela qual deixo de acolher a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O cerne da questão consiste em verificar se há excesso de execução no cálculo elaborado pela contadoria judicial e homologado pelo juízo de origem.

O agravante sustenta que: a) foram comprovados apenas 58 descontos de parcelas e não 72 como alegado pela exequente; b) o cálculo deve considerar a atualização monetária e juros a partir da data de cada desconto e não de uma única data; c) os honorários advocatícios devem incidir sobre 80% do valor da condenação; e d) deve ser compensado o valor de R$ 5.204,49 correspondente ao montante recebido pela exequente em razão do contrato de empréstimo.

Analisando detidamente o cálculo elaborado pela contadoria judicial (anexado às contrarrazões), verifico que não assiste razão ao agravante.

Primeiramente, quanto ao número de parcelas descontadas, o cálculo da contadoria judicial considerou 54 parcelas descontadas do benefício previdenciário (INSS) e 57 parcelas descontadas da conta bancária da autora, totalizando 111 parcelas, e não 72 como alega o agravante. Tal conclusão está amparada na documentação constante dos autos, conforme expressamente consignado no início do cálculo: “INSS de 06/16 á 01/11/2020 54 Parcelas fls 159” e “Conta Bradesco 07/16 á 03/21 fls 137 á 156”.

Em segundo lugar, no que tange à metodologia de atualização, o cálculo da contadoria aplicou corretamente a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da data de cada desconto, conforme determinado no título executivo judicial. Isso fica evidente pela discriminação detalhada de cada parcela no cálculo, com a indicação precisa da data inicial de cada desconto e a aplicação individualizada dos índices de correção monetária e juros de mora.

Quanto aos honorários advocatícios, o cálculo também observou rigorosamente os parâmetros fixados no acórdão, aplicando o percentual de 10% sobre o valor da condenação, com redistribuição de 80% ao requerido e 20% à autora, esta com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC. O valor total dos honorários foi apurado em R$ 5.574,97, sendo 80% (R$ 4.459,97) devidos pelo banco agravante.

Por fim, no que concerne à compensação do valor recebido pela autora em razão do contrato de empréstimo, tal pretensão não merece acolhimento. O título executivo judicial determinou tão somente a devolução em dobro dos valores descontados pelo Banco, nada dizendo a respeito da compensação, de modo que não cabe, nesta fase processual, conferir interpretação extensiva ao dispositivo sentencial.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026